Tribunal: TJDFT
Processo: 0746923-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (Plantão Judicial) Número do processo: 0746923-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALDENES BARBOSA DA SILVA IMPETRANTE: MARIAH DE CAMPOS PINTO, RICARDO CANDIDO DE OLIVEIRA, LINCOLN DE SOUZA CHAVES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 8 VARA CRIMINAL DE BRASILIA/DF DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Lincoln de Souza Chaves e outros, em favor de Waldenes Barbosa da Silva, contra a r. decisão proferida pelo juízo da 8o Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu o acesso da defesa ao conteúdo integral das interceptações telemáticas e consequente reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação. Os impetrantes alegam, em síntese, que: 1) o paciente foi denunciado por suposta prática do crime previsto no art. 333, caput, do Código Penal (corrupção ativa); 2) o juízo a quo recebeu a denúncia formulada pelo MPDFT e abriu prazo para a apresentação de resposta à acusação, cujo prazo fatal é dia 04/11/2024; 3) em 29/10/2024 solicitou acesso à integralidade do conteúdo encaminhado pela Apple Computer nos autos do procedimento de quebra de sigilo telemático no 0723657-18.2024.8.07.0001, mencionado em laudo da perícia criminal 68041/2024; 4) a autoridade coatora indeferiu o pleito formulado ao argumento de que as defesas já possuem acesso a todos os elementos informativos que subsidiaram a pela acusatória, em ofensa à Sumula Vinculante no 14 do STF; 5) “o indeferimento de pedido formulado pela defesa de acesso à integralidade das provas sinaliza evidente desrespeito às garantias constitucionais fundamentais que permeiam o devido processo legal na esfera da persecução penal, quais sejam, a ampla defesa e o contraditório”. Requerem a concessão do pedido liminar, para que seja determinado o imediato sobrestamento da ação penal, até o julgamento definitivo do writ ou até que a defesa tenha acesso aos elementos de informação obtidos no procedimento de quebra de sigilo telemático. Sem razão, inicialmente, os impetrantes. Nesta sede de cognição sumária, tenho que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão liminar da ordem de habeas corpus. Conforme o enunciado de Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal: “Súmula Vinculante no 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” No entanto, tem-se que o requerimento de acesso a conteúdo constante de procedimento de quebra de sigilo telemático não afeta diretamente a liberdade de locomoção do paciente, a indicar possível inadequação do manejo do habeas corpus na hipótese. Além disso, o Juízo coator afirmou categoricamente que as defesas já possuem acesso a todos os elementos informativos que subsidiaram a peça acusatória. Conclusão diversa demandaria dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus. Não há como afirmar, neste momento processual, se os elementos de prova requeridos se referem ou não a diligências ainda em andamento, especialmente em se tratando de procedimento investigatório sigiloso, que não estariam contemplados pelo teor da súmula vinculante no 14, in verbis: “2. Nos termos da Súmula Vinculante n. 14, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Logo, além da suposta violação ao enunciado depender, in casu, de prévia demonstração, convém esclarecer que o acesso aos autos é limitado aos elementos de prova já documentados, excetuando-se as diligências ainda em curso, sobretudo em se tratando de procedimento sigiloso, sob pena de tornar ineficaz a investigação criminal. (...) 4. Ordem denegada.” (TJ-DF 07200879520228070000 1436150, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 07/07/2022, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 14/07/2022). – grifei. Por fim, como destacado pela autoridade coatora, a fase de defesa prévia (CPP 396) não é apropriada para requerimento de diligências ou produção de prova, sendo certo que o paciente terá a oportunidade de requerê-las na fase instrutória. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista